Tribunal: STF
Processo: AI 680939
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRAÇÃO
   PÚBLICA INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCURSO PÚBLICO.
   INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. EFEITOS. SALDO
   DE SALÁRIO.
1.      Após a Constituição do Brasil de 1988, é nula a
   contratação para a investidura em cargo ou emprego público sem
   prévia aprovação em concurso público. Tal contratação não gera
   efeitos trabalhistas, salvo o pagamento do saldo de salários dos
   dias efetivamente trabalhados, sob pena de enriquecimento sem
   causa do Poder Público. Precedentes.
2.      A regra constitucional
   que submete as empresas públicas e sociedades de economia mista
   ao regime jurídico próprio das empresas privadas --- art. 173,
   §1º, II da CB/88 --- não elide a aplicação, a esses entes, do
   preceituado no art. 37, II, da CB/88, que se refere à investidura
   em cargo ou emprego público.
3.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.